Tribunal: TJSP
Processo: 1005171-39.2021.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de conhecimento. Acolhimento de embargos de declaração com modificação da sentença. Insurgência da parte embargada, que não foi intimada para manifestação. Afronta ao artigo 1023, § 2o, do CPC. Ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Precedentes STJ. Sentença que julgou os embargos de declaração anulada.

RECURSO PROVIDO.